Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730125-69.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO BRADESCO S.A. Agravado(as): AROLDO AMARAL DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. O agravado, nos autos da ação originária, foi devidamente citado (ID 40635318) no mesmo endereço constante do mandado de intimação para conhecimento do presente recurso e, caso queira, apresentação da resposta, no prazo legal (ID 40392890). Sucede que, durante a diligência, restou certificado pelo Oficial de Justiça que o agravado se mudou do domicílio sem comunicar o fato ao Juízo (ID 41316614). Assim, defere-se o pleito do agravante (ID 40635317), aplicando-se o disposto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], para presumir válida a intimação da parte agravada. Publique-se. Após, retornem conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 274. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.